Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabiana de Almeida Santos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamentos S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação[1]. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, para que lhe seja i) autorizada a purga da mora mediante parcelamento do débito em atraso, ii) restituído o veículo e iii) reconhecida a possibilidade de revisão contratual, com base na teoria da imprevisão. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que assiste-lhe o direito à revisão contratual, na forma prevista na legislação consumerista, notadamente diante da situação de desemprego em que ora se encontra. Verberara que a decisão arrostada desconsiderara a proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante ao direito à revisão contratual, aduzindo que, ao celebrar o contrato de financiamento, não poderia prever a situação de desemprego que a acometeria, configurando-se, portanto, fato superveniente que alterara substancialmente sua capacidade de adimplir com as obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados. Acentuara que a revisão contratual não apenas resguarda seus direitos, mas também promove a justiça contratual, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora, que já teria recebido quantia substancial do valor financiado. Pugnara, dessarte, pela revogação da decisão que determinara a busca e apreensão do veículo, com a consequente manutenção do contrato de financiamento, autorizando-se a consignação das parcelas em conta judicial vinculada aos autos. Aludira ao princípio da boa-fé contratual, destacando que já pagara 18 (dezoito) parcelas do financiamento, a par do substancial montante vertido como “entrada”, no equivalente a 63,13% do valor total do veículo, acrescendo que, sob essa realidade, a decisão de busca e apreensão, desconsiderando a possibilidade de negociação e a situação excepcional que está enfrentando, contrariaria os princípios da probidade e boa-fé previstos no artigo 422 do Código Civil, caracterizando, ainda, locupletamento ilícito. Asseverara que o artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de substituição da medida coercitiva por outra menos gravosa ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, aduzindo que, na espécie, a decisão interlocutória que determinara a busca e apreensão do veículo, com base no Decreto-Lei no 911/69, deve ser revista à luz dessa previsão legal. Registrara que a consignação das parcelas em conta judicial traduz medida menos gravosa e compatível com a obrigação de pagamento das parcelas referentes ao financiamento, atendendo, inclusive, ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do estatuto processual. Tecera considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito de propriedade, reprisando a pretensão de reforma da decisão, mediante concessão da faculdade de negociação e consignação das parcelas em conta judicial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Distribuído o agravo e aferido que a agravante formulara pretensão de concessão da benesse da gratuidade de justiça, fora-lhe concedida oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência[2] e, fluindo em branco o prazo destinado a esse desiderato, a gratuidade de justiça restara indeferida[3], havendo ela, na sequência, efetivamente o recolhimento do preparo[4]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabiana de Almeida Santos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamentos S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, para que lhe seja i) autorizada a purga da mora mediante parcelamento do débito em atraso, ii) restituído o veículo e iii) reconhecida a possibilidade de revisão contratual, com base na teoria da imprevisão. Delineado o objeto do agravo, conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que perfaz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado. Esse provimento, a seu turno, lastreara-se nos elementos colacionados aos autos pelo agravado, inclusive na notificação premonitória colacionada, que denunciara a mora em que incidira a agravante. De sua parte, a agravante invoca fatos novos como aptos a obstarem a concessão e efetivação da medida liminar, quais sejam, a situação de desemprego que a teria acometido e, consoante ressoa possível apreender-se das razões recursais, o alegado interesse na negociação das parcelas em atraso, mediante consignação dos valores em juízo. Essas questões ainda não foram formuladas no ambiente da ação principal nem objeto de deliberação pelo juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à situação reputada justificadora do adimplemento e à intenção de resolução da lide via de composição, portanto, arguições a serem deduzidas na via apropriada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca das postulações apresentadas, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar as pretensões que somente deduzira nesse ambiente recursal, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de eventual contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciadas as pretensões efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-as, acolhê-las ou rejeitá-las, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 201179532 (fls. 70/73), Ação de Busca e Apreensão no 0725083-65.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 61334964. [3] - ID Num. 62282546. [4] - ID Num. 62663125.